Tribunal: TJDFT
Processo: 0746843-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Processo : 0746843-10.2023.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, consistente na inabilitação da impetrante do pregão eletrônico lançado pela autoridade coatora. Pugna por medida liminar para suspender a sua inabilitação do pregão eletrônico em comento e, no mérito, a concessão da segurança para confirmar a liminar. Indeferida a liminar, a impetrante retorna aos autos para pedir a desistência da ação (id. 53455572). Decido. Para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, homologo a desistência da ação. Em decorrência, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Custas finais pela impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/09, da Súmula 512 do STF e da Súmula 105 do STJ. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator